Tribunal: TJPA
Processo: 0821236-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0821236-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EDNO JUNIOR DE LIMA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que concedeu ao apenado a aplicação do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico. O agravante sustenta a ilegalidade da Nota Técnica que fundamentou a concessão do benefício e a ausência de superlotação na unidade prisional. A defesa pleiteia a manutenção da decisão. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ilegalidade na Nota Técnica que regulamenta o regime semiaberto harmonizado; (ii) verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício ao apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica não inova no ordenamento jurídico, mas apenas regulamenta a aplicação do regime semiaberto harmonizado em conformidade com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige a comprovação da superlotação carcerária, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, a aplicação do benefício fora das hipóteses do art. 117 da LEP desvirtua a finalidade da execução penal.

5. Jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça estabelece que a concessão do regime semiaberto harmonizado demanda a observância estrita dos requisitos objetivos e subjetivos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo em execução penal provido para revogar o benefício do regime semiaberto harmonizado e determinar que o apenado se recolha ao estabelecimento prisional onde cumpre pena.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0806549-60.2022.8.14.0000, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/09/2022; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0812696-05.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 06/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Santarém/PA, que concedeu ao apenado EDNO JUNIOR DE LIMA SILVA a aplicação do regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

O agravante, preliminarmente, requer o reconhecimento da ilegalidade da nota técnica elaborada pelo grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, alegando que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 sobre o tema. Requer ainda a revogação do benefício do regime semiaberto harmonizado, tendo em vista que não há superlotação na unidade prisional e que o agravado foi condenado pela prática reiterada do delito de roubo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso. Alega que foi condenado a sanção penal de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (O MP afirma equivocadamente em seu Agravo, que condenação do agravado decorreu da prática reiterada do delito de roubo – o que não verdade), conforme Processo Criminal Nº. 0005830-28.2014.8.14.0086, tramitado na Comarca de Juruti/PA, sendo que o efetivo cumprimento de respectiva pena iniciou-se no dia 14 de março de 2024.

Decisão mantida na id-

24006951.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso.

Ausente qualquer ilegalidade na nota técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação n° 62 do CNJ, rejeita-se a preliminar.

Ademais, a nota técnica harmoniza-se perfeitamente com o ordenamento jurídico vigente, não havendo que se falar em inovação na legislação introduzida, mas, tão somente, no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado às peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do apenado, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador.

Quanto à alegação de superlotação na unidade prisional dedicada ao regime semiaberto, ressalto que o alcance do regime semiaberto harmonizado baseado no fato do apenado ser beneficiado pelo trabalho externo, desvia a finalidade da execução penal para hipóteses não agasalhadas em lei, bem como amplia indevidamente o rol do art. 117, da LEP.

Ademais, não restou comprovada a ausência de vagas no regime semiaberto na unidade prisional de Santarém/PA
,
que não se encontra em estado de superlotação.

Diante de tais considerações, constato que,
in casu,
não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, afastando
a possibilidade de manutenção da decisão agravada.

Destaco ainda que,
em sede de execução de pena, somente é cabível a prisão domiciliar quando o pedido está em consonância com o disposto no art. 117 da Lei 7.210/84 que assim dispõe:

“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente

físico ou mental (...)
”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça acerca da matéria:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE NÃO ATENDE AO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apenados que não satisfazem o requisito objetivo para o regime semiaberto harmonizado, previsto na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, não fazem jus ao benefício.
A portaria não apresentou qualquer inovação acerca da matéria, sendo editada para preencher a lacuna normativa em relação a regulamentação do regime semiaberto harmonizado, fundada em precedente do Colendo STF. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0806549-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/09/2022) (destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – POSSIBILIDADE DE PRISAO DOMICILIAR COM TORNOZELEIRA ELETRONICA – IMPROCEDENCIA. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto com previsão para progressão de regime ao aberto em 17.01.2023; não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP, além de que não cabe, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado com fundamentado na Súmula Vinculante n. 56 do STF, uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas. Ademais, o apenado cumpre pena pela prática do crime de violência e ameaça contra pessoa, o que afasta, por mais, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, como pretende a defesa. Assim sendo, a decisão agravada foi devidamente fundamentada, inclusive a alegação de que o apenado possui proposta de trabalho, embora não conste dos autos qualquer documento comprobatório de tal alegação, não é motivo suficiente ao pedido arguido. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0812696-05.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022 )

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada,
revogar o benefício de prisão domiciliar em regime semiaberto harmonizado, e ainda, determinar que o apenado se recolha para pernoitar no estabelecimento onde cumpre pena, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/04/2025